Tribunal: STF
Processo: Rcl 78454
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PROCESSO ORIGINÁRIO. SOBRESTAMENTO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. PERDA DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão mediante a qual extinto o processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto.



    2. A parte agravante sustenta que, embora suspenso o processo originário, persiste o interesse processual relativamente à cassação do acórdão proferido pelo TRT.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se persiste o interesse de agir na reclamação, considerada a suspensão do processo de origem até o julgamento do ARE 1.532.603, piloto do Tema 1.389/RG.



    III. RAZÃO DE DECIDIR



    4. Uma vez sobrestado o processo originário até o julgamento do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), mostra-se ausente o interesse de agir na reclamação.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.